Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736711-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOEL DOS SANTOS ABREU IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joel dos Santos Abreu contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Noticia que ocupava o cargo de Presidente do Conselho Regional de Saúde de Samambaia, com mandato de 3 anos, para a gestão de 2022/2025, quando teria sido surpreendido por decisão do plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, que determinou a perda de seu mandato, decisão datada e publicada em 13/5/2025, por meio da Resolução n. 631. Informa que a Comissão de Ética do Conselho de Saúde do Distrito Federal, após análise e apuração do processo administrativo, decidiu pela sua suspensão por um período de 45 dias, conforme art. 34 do Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal. Entretanto, na hipótese de perda do mandado, conforme disciplina o art. 31, VI, do referido Código, o ato deverá ser precedido de uma decisão do Conselho de Ética e Saúde do DF, bem como deverá ser referendada por 2/3 do Plenário do respectivo Conselho, acarretando ainda na inelegibilidade do conselheiro por 2 (dois) mandatos subsequentes. Segundo entende, ao decidir pela perda do seu mandato, o plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal teria desrespeitado a recomendação da Comissão de Ética, a qual, vale repetir, teria decido apenas por sua suspensão. Assim, a destituição do cargo teria sido levada a efeito sem anterior deliberação da Comissão de Ética nesse sentido, assim como em desacordo com o art. 35 da Resolução CSDF n. 595 – Código de Ética, que elenca as circunstâncias que podem levar à perda do mandato. Assegura que “a decisão da Comissão de Ética, que apenas sugeriu a suspensão temporária do impetrante, foi ignorada pelo plenário, que decidiu de forma unilateral pela perda do mandato, sem que houvesse qualquer nova infração ou circunstância que justificasse tal medida”. Articula que “a decisão do plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, ao desconsiderar a decisão da Comissão de Ética, violou o direito líquido e certo do impetrante, configurando abuso de poder”. Sustenta ser necessária a concessão de tutela de urgência “para resguardar os direitos do impetrante, diante do risco de danos irreparáveis que a manutenção da decisão do plenário pode causar”. Requer a “concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão do plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal que determinou a perda do mandato do impetrante, até o julgamento final da presente ação”. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da decisão do plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, com o consequente restabelecimento do impetrante ao cargo de Presidente do Conselho de Saúde de Samambaia. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 75700173. Custas ao ID 75700183. Decisão ao ID 75700184, do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a emenda da petição inicial “para instruir o writ com cópia integral do PA SEI 00060-00253556/2025-40”. Emenda realizada ao ID 75700186. Decisão ao ID 75700188, do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou nova emenda à petição inicial, “para que: a) seja incluído como autoridade impetrada o segundo subscritor do ato guerreado, qual seja o Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal”. No mesmo ato, determinou que, “apresentada a emenda, fica declinada a competência para processar e julgar este remédio constitucional, ficando determinado, por consequência a retificação do cadastro e remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, uma vez que a elas compete o julgamento do writ”. Com a emenda ao ID 75700189, houve a remessa dos autos para distribuição a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [2]. Quanto à probabilidade do direito, da análise inicial dos autos, verifica-se que o impetrante foi destituído do mandato de Conselheiro do Conselho Regional de Saúde de Samambaia por meio de votação do Plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, com suporte no art. 35 da Resolução CSDF n. 595 (Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal – Conselhos de Saúde do Distrito Federal e Regionais), conforme Resolução CSDF n. 631, de 13/5/2025, in verbis: O PLENÁRIO DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em sua 541a Reunião Ordinária, realizada em 13 de maio de 2025, no uso das competências regimentais e atribuições conferidas pela Constituição Federal, Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Lei no 4.585, de 13 de julho de 2011, pela Lei no 4.604, de 15 de julho de 2011, Decreto no 39.415, de 30 de outubro de 2018, Resolução no 453, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 10 de maio de 2012 e Resolução CSDF n° 522 - Regimento Interno do Conselho de Saúde do Distrito Federal, de 09 de julho 2019, publicada no DODF no 139, de 25 de julho de 2019, e pelo artigo 1o, inciso II do Decreto no 39.546, de 2019 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e ainda; Considerando a Resolução CSDF no 595, de 08 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal - Conselho de Saúde do Distrito Federal e Regionais, que em seu artigo 15, parágrafo 2o, a Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento de falta cometida pela Pessoa Conselheira de Saúde; Considerando a análise do processo na Comissão de Ética no CSDF de Número 01/2023; Considerando que o Pleno do CSDF em sua 541a Reunião Ordinária de 13/05/2025, propôs outro encaminhamento para o voto, diferente do proposto pela Comissão de Ética, encaminhamento este que foi a Perda do Mandato, sendo votado por mais de 2/3 dos membros do CSDF. O embasamento para o voto é o artigo 35 da Resolução CSDF no 595 (08/08/2023) em que o Pleno considerou fatos e materiais suficientes para o mesmo. Perderá o mandato a Pessoa Conselheira de Saúde que: "I – reincidir em falta grave após suspensão; II – apresentar comportamento incompatível com o decoro da função de Pessoa Conselheira de Saúde; III – sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; IV – perceber vantagens indevidas, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da função; V – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos para alterar o resultado de uma deliberação; VI – praticar agressões físicas, verbais, morais, psicológicas ou de qualquer natureza à Pessoa Conselheira de Saúde ou qualquer participante dentro do espaço do Controle Social", resolve: Art. 1° Aprovar a Perda do Mandato do Conselheiro do Conselho Regional de Saúde de Samambaia, Sr. Joel dos Santos Abreu, tornando-o inelegível para o controle social da saúde por 2 (dois) mandatos subsequentes. Art. 2o Conforme o Código de Ética, a Entidade a qual pertence o Sr. Joel dos Santos Abreu, deverá formalizar a substituição do Conselheiro ao Conselho Regional de Saúde de Samambaia. Art. 3° Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação A Resolução CSDF n. 631, de 13/5/2023, foi subscrita por Domingos de Brito Filho, Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal, e por Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A propósito, destacam-se as hipóteses de perda do mandato descritas no art. 35 da Resolução CSDF n. 595: Art. 35 Perderá o mandato a Pessoa Conselheira de Saúde que: I – reincidir em falta grave após suspensão; II – apresentar comportamento incompatível com o decoro da função de Pessoa Conselheira de Saúde; III – sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; IV – perceber vantagens indevidas, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da função; V – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos para alterar o resultado de uma deliberação; VI – praticar agressões físicas, verbais, morais, psicológicas ou de qualquer natureza à Pessoa Conselheira de Saúde ou qualquer participante dentro do espaço do Controle Social. § 1o A perda do mandato será decidida pela Comissão de Ética sendo a votação nominal e referendada por 2/3 dos membros do respectivo Conselho de Saúde. § 2o Nos casos de perda do mandato a pessoa ficará inelegível para o controle social da saúde por 2 (dois) mandatos subsequentes. § 3o A entidade deverá informar a substituição em prazo de até 15 dias Por pertinente, transcreve-se excerto do Parecer SEI-GDF n. 4/2025 – SES/CS – Conselho de Saúde do Distrito Federal, sobre as condutas atribuídas ao impetrante: ASSUNTO: Denúncias: o Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF, acolheu denúncias de assédio moral e perseguição política do Presidente do Conselho de Saúde de Samambaia - CRSSAM, Sr. Joel dos Santos Abreu, em 01/11/2023, por meio do Ofício no 1221/2023 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar (CDDHCEDP denúncia da Sra. Solange Pereira de Souza) de autoria do Excelentíssimo Sr. Deputado Fábio Felix, Presidente da CDDHCEDP. E ainda denúncia da Sra. Meire Beatriz Ferreira. Abaixo outras denúncias conforme relatos. 1. Remover de forma arbitrária conselheiros do segmento trabalhador (um titular que compunha a mesa diretora e seu suplente); 2. Alterar data de reunião ordinária; teria adiantado a reunião que ocorre sempre às segunda terças-feira (sic) de cada mês, (aconteceu no dia 03/05/23, enquanto no calendário a previsão era dia 09/05/2023), para tratar assuntos que envolviam os referidos conselheiros; 3. Agir de forma arbitrária apagando mensagens com questionamentos de outros conselheiros, fechando o grupo para que não fossem enviadas mensagens pelos conselheiros; 4. Exclusão de membro da mesa diretora e seu suplente, cerceando o direito dos conselheiros a participarem da plenária e o seu respectivo segmento trabalhador, agindo de forma antidemocrática e contra os preceitos do CRSSAM; 5. Realização de atos sem aviso prévio a plenária, dizendo defender a instituição e convocando conselheiros, conforme mensagens enviadas (veja processo) e apagadas pelo próprio Sr. Joel dos Santos, indo contrário às atribuições do cargo que ocupa; 6. Não respeitar as falas e os posicionamentos contrários, criando obstáculos, inclusive, inserindo falas não ditas em atas de reunião; (...) II. ANÁLISE O processo ético de no 01/2023 tem como denunciado o Sr. Joel dos Santos Abreu, e teve intensa movimentação. Casos foram se contrapondo até a presente data desse parecer, acumulando precisamente 198 páginas de materiais averiguados entre escutas e o direito de defesa, ofícios, despachos, atas, etc. Por se tratar de averiguação minuciosa teve um rito que destoou do habitual, relativo ao tempo, haja vista, que exigiria uma investigação sobre algumas pessoas, sobre os locais e os fatos como eles aconteceram, cabendo até uma punição diferente desta aplicada no final deste processo (no caso o fim do mandato), e estas investigações não cabem a esta Comissão, muito menos ao CSDF. É sabido que estar inserido e ser do Controle Social requer um grau humanizante e relacional de bom grado a todos, e aqui durante todo o processo, fica claro o quanto o Sr. Joel dos Santos Abreu, está inserido em conflitos que estão na contramão da boa convivência. Considerando a Resolução CSDF no 595, de 08 de agosto de 2023, Código de Ética e Conduta do CSDF, quem em seu artigo II, menciona que todo conselheiro de Saúde - representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e da gestão do governo - é agente público e o exercício da função de conselheiro exige ética compatível com os preceitos da Constituição Federal, das Leis Orgânicas de Saúde no 8.080/90 e no 8.142/90, da Resolução no 453/12 do Conselho Nacional de Saúde, das Leis Distritais no 4.585/11 e no 4.604/11, dos Decretos no 37.297/16, no 39.415/18 e no 39.546/19, dos Regimentos Internos do Conselho de Saúde do Distrito Federal e dos Conselhos Regionais de Saúde, respectivamente, de outras normas legais e deste Código de Ética e Conduta. Considerando a Resolução CSDF no 595, de 08 de agosto de 2023, Código de Ética e Conduta do CSDF, que em seu artigo quinze, parágrafo II, a Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta cometida pela Pessoa Conselheira de Saúde alegando a falta de previsão no citado Código, cabendo-lhe o direito de utilizar, por analogia, os princípios éticos e morais conhecidos na sociedade, outras profissões e em Leis esparsas. Decide, pautado no Código de Ética e Conduta do CSDF, aplicar imediatamente a Censura Escrita, que em seu artigo 33, será aplicada, quando a Pessoa Conselheira de Saúde: (1) continuar a perturbar a ordem das reuniões, mesmo depois de advertência pela Comissão de Ética; (2) praticar ofensas verbais nas reuniões e atividades ou desacatar por atos e/ou palavras outras pessoas presentes; (3) não exercer com zelo e dedicação as suas atividades. O Sr. Joel dos Santos Abreu já sofreu advertência em 08/12/2023. É reincidente e conforme surgiram mais denúncias inclusive na Justiça do DF e no MPDFT. As do Ministério Público demandou auditorias no CRSSAM com o intuito de se obter uma investigação profunda no funcionamento daquele Conselho. III. VOTO Com efeito, após conhecer o processo em questão, a Comissão de Ética do CSDF decidiu pela suspensão Temporária do Mandato do presidente do Conselho Regional de Saúde de Samambaia pelo prazo de 45 dias, conforme o art. 34 do Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal - Conselho de Saúde do Distrito Federal e Regionais e leva ao Plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal para que seja referendada a decisão, conforme previsto no §1o, art. 34, do Código de Ética e Conduta para o Controle Social em Saúde do Distrito Federal - Conselho de Saúde do Distrito Federal e Regionais, Resolução CSDF no 595, de 08 de agosto de 2023. Anota-se, o próprio impetrante alude que as condutas consideradas pelo Plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal foram as descritas pela Comissão de Ética do Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF) e, nessa medida, a priori, teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa. Aliás, não há alusão de que condutas delineadas não se amoldariam às hipóteses do 35 da Resolução CSDF n. 595. O fato de a punição aplicada pelo Plenário do Conselho ter sido superior à inicialmente indicada pela Comissão de Ética, suspensão temporária do mandato por 45 dias, em juízo de cognição sumária, não é suficiente para a pretendida intervenção judicial, haja vista não ressair, de plano, ilegalidade ou abuso de poder, premissas necessárias para a vindicada sindicabilidade judicial do procedimento administrativo. De igual modo, não se distingue o perigo de dano ou resultado útil do processo, porquanto a decisão do Plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, via Resolução CSDF n. 631, é datada de 13/5/2025, com publicação no DODF de 27/5/2025 (ID 75700187, p. 14/15). E não há informação de impugnação da decisão no âmbito administrativo. Via de consequência, o ato administrativo impugnado está em vigor há mais de 3 (três) meses. Em razão do lapso temporal transcorrido, não se verifica urgência no pedido deduzido no presente mandado de segurança. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de tutela de urgência. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.